Tribunal: TJDFT
Processo: 0720892-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que o processo será extinto, sem resolução do mérito, quando o autor, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Não atendidos os pressupostos para a extinção do processo, a sentença deve ser cassada. A nova sistemática processual civil confere especial relevo aos princípios do máximo aproveitamento dos atos processuais, da primazia da decisão de mérito e da efetividade da prestação jurisdicional, autorizando a cassação da sentença para que o feito possa ter regular andamento.